Tribunal: TJSP
Processo: 1001450-45.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de televisor. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Aparelho que apresentou vício dentro do período de garantia contratual. Alegação do autor de que houve recusa de conserto pela garantia. Elementos nos autos que dão verossimilhança às alegações do autor.

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de televisor. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Aparelho que apresentou vício dentro do período de garantia contratual. Alegação do autor de que houve recusa de conserto pela garantia. Elementos nos autos que dão verossimilhança às alegações do autor. Dever de restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC.

Danos morais evidenciados considerando a tentativa infrutífera do autor de solução do problema no âmbito administrativo.

Recurso provido.